Tribunal: STF
Processo: AI 608833
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de
   omissão, obscuridade ou contradição.
Fixada multa de 1% sobre o
   valor atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo
   único, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração
   rejeitados.